Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-81.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. Pretensão do impetrante de devolução do prazo para apresentação de resposta em processo administrativo instaurado para cassação da CNH, com a consequente anulação da penalidade imposta. Possibilidade. Comprovação de alteração do código de endereçamento postal (CEP), prejudicando o recebimento das notificações pelo impetrante e a

Ementa:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. Pretensão do impetrante de devolução do prazo para apresentação de resposta em processo administrativo instaurado para cassação da CNH, com a consequente anulação da penalidade imposta. Possibilidade. Comprovação de alteração do código de endereçamento postal (CEP), prejudicando o recebimento das notificações pelo impetrante e a apresentação de defesa na esfera administrativa. Sentença reformada. Recurso provido.